Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-49.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012663-49.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO ROMILTON DOS SANTOS - CPF: 055.626.631-55 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), QUESIA ROCHA DE BRITO - CPF: 029.971.211-75 (ASSISTENTE), GRAZIELLE PATRICIA PEDROSO - CPF: 052.014.591-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Preliminar. Concessão de justiça gratuita. Mérito. Atipicidade da conduta. Fragilidade do conjunto probatório. Materialidade e autoria comprovadas. Preliminar não conhecida e recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 meses e 25 dias de detenção bem como o pagamento de indenização por danos morais fixada em 1 salário mínimo.

2. A defesa requer:
(i)
em sede de preliminar, a concessão da justiça gratuita; no mérito,
(ii)
a absolvição por atipicidade da conduta; ou
(iii)
a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitiva.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita; e (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para a manutenção da condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência, quanto à tipicidade, materialidade e autoria delitivas.

III.
Razões de decidir

4. Não há interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita, pois a sentença já afastou a condenação ao pagamento das custas, diante da hipossuficiência econômica do réu.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, cópias das decisões judiciais que deferiram e prorrogaram as medidas protetivas.

6. A autoria é confirmada pelos depoimentos da vítima e da testemunha, os quais são firmes, coerentes e consistentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo suficientes para sustentar o édito condenatório.

7. A decisão judicial que impôs ao réu a vedação de frequentar a academia estava vigente, tendo sido devidamente intimado e, mesmo assim, compareceu deliberadamente ao local, inclusive reiteradas vezes, conforme depoimentos colhidos.

8. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, consumando-se com a simples prática do ato proibido, independentemente da produção de dano concreto à vítima.

IV.
Dispositivo e teses

9. Preliminar não conhecida e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva é crime de natureza formal, consumando-se com a simples violação da medida, independentemente do resultado naturalístico ou do efetivo dano à vítima. 2.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, inciso II, alínea
“f”
;

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 1004576-29.2020.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 24 de novembro de 2022; TJMT, Apelação Criminal nº 1000941-63.2023.8.11.0027, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 25 de abril de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1008602-82.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 30 de maio 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gustavo Romilton dos Santos contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1012663-49.2023.8.11.0042 pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 meses e 25 dias de detenção, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em 1 salário mínimo, pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante requer:
(i)
em sede de preliminar, a concessão da justiça gratuita; no mérito,
(ii)
a absolvição pela atipicidade de sua conduta; ou
(iii)
a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria delitiva (Id. 274148916).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo seu desprovimento (Id. 274148920).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (Id. 283314386), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – apelante que tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e as descumpriu – palavras da ofendida – valor probante – 2. Almejada concessão dos benefícios da justiça gratuita – ausência de interesse recursal – apelante que não foi condenado ao pagamento das custas processuais – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que os requisitos de admissibilidade recursal estão parcialmente preenchidos, razão pela qual conheço parcialmente da apelação.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 9 de março de 2023, por volta das 13h30min, na academia SelFit, polo do Shopping Estação, nesta urbe, o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Grazielle Patrícia Pedroso.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/03/2023, por volta das 13:30 horas, Academia Self Fit do Shopping Estação, nesta urbe, GUSTAVO ROMILTON DOS SANTOS descumpriu decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada, Grazielle Patrícia Pedroso, conforme Boletim de Ocorrência de ID: 12448858 – p. 1/3).

Alude dos autos que a vítima e Denunciado namoraram por 2 (dois) meses.

Segundo se apurou, em virtude de fatos ocorridos no ano de 2022, a vítima solicitou a concessão de Medidas Protetivas de Urgência que foram deferidas no bojo dos autos PJE nº 1013696-11.2022.8.11.0042, em decisão proferida em 17/09/2022 e prorrogada por mais 6 (seis) meses em 06/12/2022, em anexo. O Denunciado foi intimado da decisão no dia 18/09/2022 (conforme certidão em anexo).

Dentre as medidas concedidas constou a proibição ‘de frequentação do seguinte local: ACADEMIA SEL FIT - SHOPPING ESTAÇÃO, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida’.

Extrai-se, contudo, que o Denunciado passou a vigiar o ambiente e a solicitar que os funcionários da academia lhe informassem os horários em que a vítima frequentava o estabelecimento. Se não bastasse, no dia mencionado GUSTAVO foi até a Academia Sel Fit no Shopping Estação, no horário que que a vítima estava no local, descumprindo a medida deferida” (Id. 274148856).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal
(Id. 274148913 e Id. 274148922).

Inicialmente, passo à análise do requerimento feito em sede de preliminar, a saber:
(i)
a concessão da justiça gratuita, o que entendo carecer de interesse recursal. Explico.

Conforme se extrai da sentença, a Juíza deixou de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais, uma vez que este comprovou sua hipossuficiência e a impossibilidade de adimplir tal obrigação (Id. 274148913). Portanto, deixo de conhecer do recurso de apelação neste ponto e, consequentemente, da preliminar arguida.

Irresignada com a respeitável sentença condenatória, a defesa requer, no mérito, a absolvição do apelante:
(ii)
pela atipicidade da conduta do apelante ou
(iii)
pela insuficiência do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, o que não merece acolhida.

A materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.67067 (Id. 274147876); pelas decisões judiciais proferidas na Ação Cautelar de Medidas Protetivas de Urgência nº 1013696-11.2022.8.11.0042 (Id. 274147884/274147886); bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha durante a instrução criminal.

Com relação à atipicidade da conduta e à autoria delitiva, a vítima Grazielle Patrícia Pedroso relatou, com riqueza de detalhes, os atos praticados pelo apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mantendo a coerência entre os depoimentos, o que foi ratificado pela declaração da testemunha Quesia Rocha de Brito Lima.

Na
Delegacia de Polícia
, a vítima Grazielle afirmou que manteve um relacionamento amoroso por dois meses com o apelante e, diante do comportamento abusivo demonstrando durante a convivência, decidiu encerrá-lo. Acrescentou que, em razão das ameaças sofridas, solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas na Ação Cautelar nº 1013696-11.2022.8.11.0042. Contudo, no dia 9 de março de 2023, o réu compareceu à sua academia.

Vejamos os trechos relevantes do depoimento:

“Que a declarante alega que o suspeito foi até sua academia na última quinta -feira, 09/03/2023, para tentar conseguir o seus horários com uma das funcionárias; [...] Que em nenhum momento, o suspeito informou que havia uma ordem de restrição em seu desfavor, tendo chegado a chorar na frente da funcionária da academia selffit do shopping Estação; Que a declarante informa que estava no estabelecimento comercial no momento em que o suspeito abordava a recepcionais, e que constatou que este estaria a vigiando no ambiente; [...] Que indagada se possui alguma medida protetiva contra o suspeito, respondeu que sim; Que indagada se foi agredida fisicamente pelo suspeito durante a constância do união ou na data supracitada, respondeu que foi agredida fisicamente pelo suspeito apenas uma vez; [...] Que a vítima afirma que o suspeito representa um risco real para sua integridade física, e que o mesmo é capaz de cumprir sua ameaças, visto que nunca aceitou o termino do relacionamento” (Id. 274147876 – páginas 4/5).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou seu depoimento extrajudicial. Relatou que frequentava a academia há três anos e, por trabalhar em frente ao Shopping Estação Cuiabá, utilizava a unidade localizada no local durante o horário de almoço (das 12h00 às 14h00), informação que era de conhecimento do apelante.

Acrescentou que o visualizou dentro da academia em diversas ocasiões, chegando a vigiá-la, bem como a buscar informações acerca dos horários em que comparecia ao estabelecimento, razão pela qual solicitou a prorrogação das medidas protetivas anteriormente concedidas.

Afirmou que, mesmo com as medidas protetivas em vigor e sendo ciente delas, o viu no interior da academia no mesmo período em que estava presente, ficando paralisada. Comunicou à gerente da Academia Selfit, Quesia Rocha de Brito Lima, sobre a existência da ordem judicial vigente, sendo tranquilizada por ela quanto à política da empresa de não fornecer dados de outros alunos.

Finalizou seu depoimento dizendo que, atualmente, não frequenta mais o local em razão do medo que sente do réu, sendo de seu conhecimento que ele continua a frequentar o estabelecimento (Id. 274148908).

Por sua vez, a testemunha Quesia relatou, na
Delegacia de Polícia,
que a vítima estava em sua sala conversando sobre as medidas protetivas quando avistaram o réu entrando na academia e, ao vê-las, validou o ticket do estacionamento e se retirou do local. Acrescentou que o apelante frequentava a unidade, chegando a comparecer quatro ou cinco vezes no dia.

Vejamos os trechos de seu depoimento:

“QUE a testemunha informa que o suspeito cancelou sua matrícula com ela, não sabendo ao certo a data, mas se recorda que foi no final ano passado, em 2022, informando que estava cancelando a matrícula devido a MPU que tinha em desfavor da vítima; QUE a testemunha entrou de férias e no seu retorno foi informada que o suspeito voltou a frequentar a academia com uma nova matrícula; QUE certo dia, não se recordando da data, a vítima estava em sua sala, relatando sobre a MPU que tem contra o suspeito, passando mais de 1 hora conversando com a testemunha sobre o fato; QUE o suspeito passou do outro lado da parede de vidro e avistou a vítima no local; QUE o suspeito virou o rosto e apenas validou seu ticket de estacionamento e não foi na academia para malhar nesse dia, indo embora logo em seguida; [...] QUE a testemunha relata que o suspeito tem ido com muito mais frequência na academia que o normal, tendo dia que o suspeito chega a ir 4 ou 5 vezes na academia, porém algumas vezes apenas para validar o ticket de estacionamento, para treinar e mantendo uma permanência prolongada na academia, costuma ser 2 vezes ao dia” (Id. 274147888).

Perante a
autoridade judiciária
, sob o crivo do contraditório, a testemunha ratificou seu depoimento feito extrajudicialmente (Id. 274148908).

Aliado aos depoimentos supracitados, impõe-se o exame das provas documentais constantes nos autos, com especial relevância para a cópia da decisão proferida na Ação Cautelar de Medidas Protetivas de Urgência nº 1013696-11.2022.8.11.0042, que, no dia 17 de setembro de 2022, fixou diversas medidas protetivas, com ênfase na proibição imposta ao apelante de frequentar a “ACADEMIA SEL FIT - SHOPPING ESTAÇÃO” (Id. 274147884), determinação posteriormente confirmada na sentença proferida dia 6 de dezembro de 2022 (Id. 274147886).

De acordo com o teor da certidão confeccionada por oficial de justiça (Id. 274148859), a qual goza de fé pública, é inegável que o apelante tinha ciência das medidas impostas, especialmente da vedação de frequentar a academia em que a vítima era aluna. Contudo, decidiu deliberadamente violar a ordem judicial, não restando dúvidas de que praticou o delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, conforme entendimento desta Corte:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada” (TJMT, Apelação Criminal nº 1004576-29.2020.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de novembro de 2022; data de publicação: 24 de novembro de 2022).

Ademais, é necessário ressaltar que o crime de descumprimento das medidas protetivas possui natureza formal, ou seja, consuma-se com a mera prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou efetiva lesão à vítima (TJMT, Apelação Criminal nº 1000941-63.2023.8.11.0027, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de abril de 2025; data da publicação: 25 de abril de 2025).

Dessa forma, embora o apelante afirme que tomou conhecimento dos fatos narrados nesta ação por intermédio de seu advogado e negue a prática das ações apontadas pela vítima, sua defesa técnica, em desacordo com o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, não produziu nenhuma prova capaz de corroborar sua versão, desqualificar a credibilidade dos relatos prestados por Grazielle e Quesia, ou incutir no julgador dúvida quanto à responsabilidade pelo delito, o que só reforça a certeza quanto à manutenção da sentença condenatória.

Por conseguinte, ao examinar os elementos provas produzidas durante a
persecutio criminis
, constato que a autoria delitiva está devidamente demonstrada pela palavra da vítima, firme e coerente, além de amparada pelos demais meios de prova, sendo este o entendimento desta Corte:

“7. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório” (TJMT, Apelação Criminal nº 1008602-82.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de maio 2025; data de publicação: 30 de maio 2025).

Diante disso, o conjunto probatório revela-se suficiente para formar juízo seguro no que se refere à tipicidade, à materialidade e à autoria delitiva, devendo a sentença condenatória ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço da preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025